Tribunal: STF
Processo: AI 375960
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Acórdão que afastou a aplicação de uma norma.
   Equivalência à declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
   3. Exigência de depósito prévio para admissão de recurso
   administrativo. Decisão baseada na jurisprudência desta Corte. 4.
   Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos.
   Decisão embargada mantida.